Tribunal: TJBA
Processo: 8039142-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039142-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GABRIEL LUCAS BARBOSA REIS e outros Advogado(s): RAUAN DOS SANTOS SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado por Rauan dos Santos Soares em favor de Gabriel Lucas Barbosa Reis, preso preventivamente desde 21 de dezembro de 2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte de duas armas de fogo com numeração suprimida, devidamente municiadas). A defesa alega desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva após mais de sete meses de custódia, incompatibilidade com o provável regime inicial de cumprimento de pena, ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva e ilegalidade da abordagem policial por falta de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a legalidade e proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) a adequação da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (iii) a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o provável regime inicial de cumprimento de pena; e (iv) a legalidade da abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração criminosa. A gravidade concreta da conduta (porte de duas armas de fogo com numeração suprimida, devidamente municiadas, em via pública) representa significativo risco à segurança pública e à ordem social, justificando a manutenção da custódia cautelar. 4. O paciente possui extensa ficha criminal, contando com 04 ações penais em seu desfavor pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, furto qualificado e porte ilegal de armas de fogo, evidenciando sua propensão às práticas delitivas, o que justifica a segregação cautelar, em face da reiteração criminosa. 5. A alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o provável regime inicial de cumprimento de pena constitui mera especulação, sendo prematuro o juízo acerca do regime inicial antes da prolação da sentença. A concreta aplicação da pena é exercício que compete ao magistrado por ocasião da sentença. 6. A abordagem policial pautou-se em fundada suspeita, considerando as circunstâncias do local e o comportamento suspeito do paciente, inexistindo ilegalidade quando presentes elementos objetivos que a justifiquem. 7. O simples decurso de tempo não configura constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada e o processo tramita em prazo razoável, aplicando-se a Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, evidenciada pelo significativo risco à segurança pública e pela propensão do agente à reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de múltiplas ações penais em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, evidenciando a contumácia delitiva. 3. A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar em razão da possibilidade de regime mais brando constitui exercício de futurologia inadmissível na via do habeas corpus." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8039142-83.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Remanso/BA, tendo por Impetrante o Bel. RAUAN DOS SANTOS SOARES, Paciente: GABRIEL LUCAS BARBOSA REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas. Salvador, .